Tribunal: TJSP
Processo: 1117725-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Suspensão – Deferimento do processamento da recuperação judicial que implica a suspensão da execução, nos termos do "caput" do art. 6o da Lei 11.101/2005 - Caso em que, com a aprovação do plano de recuperação judicial, opera-se a novação, a que alude o art. 59, "caput", da Lei 11.101/2005, extinguindo-se a execução – Afastado o decreto de extinção da

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Suspensão – Deferimento do processamento da recuperação judicial que implica a suspensão da execução, nos termos do "caput" do art. 6o da Lei 11.101/2005 - Caso em que, com a aprovação do plano de recuperação judicial, opera-se a novação, a que alude o art. 59, "caput", da Lei 11.101/2005, extinguindo-se a execução – Afastado o decreto de extinção da execução baseado no art. 485, VI, c.c. o art. 771, parágrafo único, ambos do atual CPC – Execução que deve ficar suspensa enquanto perdurar a suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005 – Apelo da exequente provido em parte.

Execução por título extrajudicial – Embargos do devedor – Pretendido pela exequente que seja reconhecido o seu crédito ante a concordância tácita da executada - Descabimento – Não oposição de embargos do devedor pela executada que não implica o reconhecimento tácito do crédito exequendo – Reconhecimento do crédito que se deve dar de maneira inequívoca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117725-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PULZ
COMÉRCIO DE IMPORTADOS EIRELI - EPP, é apelado SARAIVA E SICILIANO
S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117725-57.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 33464 – Digital
APEL.No: 1117725-57.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (13a Vara Cível Central)
APTE. : “Pulz Comércio de Importados Eireli EPP” (exequente)
APDA. : “Saraiva e Siciliano S.A.”, em recuperação judicial (executada)
Execução por título extrajudicial Suspensão Deferimento
do processamento da recuperação judicial que implica a
suspensão da execução, nos termos do “caput” do art. 6o da Lei
11.101/2005 - Caso em que, com a aprovação do plano de
recuperação judicial, opera-se a novação, a que alude o art. 59,
“caput”, da Lei 11.101/2005, extinguindo-se a execução
Afastado o decreto de extinção da execução baseado no art.
485, VI, c.c. o art. 771, parágrafo único, ambos do atual CPC
Execução que deve ficar suspensa enquanto perdurar a
suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005
Apelo da exequente provido em parte.
Execução por título extrajudicial Embargos do devedor
Pretendido pela exequente que seja reconhecido o seu crédito
ante a concordância tácita da executada - Descabimento Não
oposição de embargos do devedor pela executada que não
implica o reconhecimento tácito do crédito exequendo

Reconhecimento do crédito que se deve dar de maneira
inequívoca.
1. Trata-se de ação de execução por quantia certa (fls. 1/4),
fundada em duplicata mercantil protestada (fl. 16), proposta por “Pulz Comércio de
Importados Eireli EPP” em face de “Saraiva e Siciliano S.A.”.
A executada, citada por correio (fl. 24), noticiou que, em
26.11.2018, foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial ajuizado
por ela em 23.11.2018 perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
comarca da Capital (fls. 25/26), tendo solicitado a suspensão da execução (fl. 26).
A exequente, em manifestação à referida petição da executada,
requereu a expedição de certidão para habilitação do crédito nos autos da recuperação
judicial (fl. 95).
A ilustre juíza de primeiro grau, entendendo que a exequente, ao
manifestar interesse sobre a habilitação de seu crédito perante o juízo da recuperação
judicial, perdeu o interesse processual na execução, tendo-a julgado extinto sem
resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso VI, c.c. o art. 771, parágrafo único,
ambos do atual CPC (fl. 98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117725-57.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada, a exequente interpôs, tempestivamente, interpôs
apelação (fl. 101), aduzindo, em síntese, que: a executada não apresentou embargos do
devedor, tendo concordado tacitamente com a dívida; deve ser reconhecido o crédito
por ela perseguido; a executada nem sequer mencionou a existência de um plano de
recuperação judicial, tampouco que ele tenha sido homologado; não existindo notícia da
aprovação do plano de recuperação judicial, não há de se falar em novação de seu
crédito; mesmo que houvesse novação do crédito em razão da aprovação do plano de
recuperação judicial, isso não implicaria extinção da execução; a novação a que alude o
art. 59 da Lei no 11.101/2005 não se confunde com a novação tipificada no Código
Civil; a novação ocasionada pela aprovação do plano de recuperação judicial está
vinculada a uma condição resolutiva; a execução deve ficar suspensa até o cumprimento
do plano de recuperação judicial pela executada ou pela sua convolação em falência;
deve ser reconhecido o seu crédito ante a concordância tácita da executada; deve ser
afastada a extinção da execução até o deslinde do plano de recuperação judicial (fls.
102/105).
O recurso foi preparado (fls. 106/108), tendo sido respondido
pela executada (fls. 113/123).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela exequente comporta acolhimento
parcial.
Explicando:
2.1. Cuida-se de ação de execução por quantia certa (fls. 1/4),
fundada em duplicata mercantil protestada (fl. 16), ajuizada, em 14.11.2018, por “Pulz
Comércio de Importados Eireli EPP” em face de “Saraiva e Siciliano S.A.”.
Conforme noticiado pela executada, mediante decisão proferida
em 26.11.2018, o ilustre juiz da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Capital deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado por ela
em 23.11.2018 (fls. 27/34).
Diante de tal deferimento, o magistrado da recuperação judicial
determinou a suspensão das “ações e execuções contra as recuperandas pelo prazo de
180 dias, e também o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os
autos nos juízos onde se processam, ressalvadas as disposições dos §§ 1o, 2o e 7o do
artigo 6o e §§ 3o e 4o do artigo 49 e inciso III do artigo 52 da Lei 11.101/2005” (fl. 28).
Ora, tratando-se apenas do deferimento do pedido de
processamento da recuperação judicial, o decreto de extinção da execução mostrou-se
prematuro.
Ainda que a exequente tenha habilitado o seu crédito nos autos da
recuperação judicial, enquanto não aprovado o plano de recuperação judicial, a
demanda executiva não pode ser extinta, devendo permanecer suspensa, nos exatos
termos do “caput” do art. 6o da Lei no 11.101, de 9.2.2005.
2.2. Por outro lado, uma vez aprovado o plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117725-57.2018.8.26.0100 -Voto no
4
judicial da executada, aplica-se o disposto no art. 59, “caput”, da Lei no 11.101, de
9.2.2005, transcrito a seguir:
“Art. 59 - O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o
disposto no § 1o do art. 50 desta lei”.
A referida novação enseja a extinção da execução no tocante à
executada em recuperação judicial.
A esse respeito, já houve deliberações do Colendo Superior
Tribunal de justiça:
“Agravo interno no recurso especial. Direito empresarial e civil.
Recuperação judicial. Aprovação do plano. Novação. Execuções
individuais ajuizadas contra a recuperanda. Extinção.
1. 'A novação resultante da concessão da recuperação judicial
após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as
execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora sevem
ser extintas, e não apenas suspensas' (REsp 1.272.697-DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
2.6.2015, DJe de 18.6.2015).
2. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp no 1.732.178-RS,
registro no 2018/0069534-9, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 18.9.2018, DJe de 21.9.2018) (grifo
não original).
“Direito empresarial e processual civil. Agravo interno no recurso
especial. Jurisprudência
dominante. Decisão
monocrática.
Possibilidade. Recuperação judicial. Aprovação do plano.
Execuções individuais contra a recuperanda. Extinção. Decisão
mantida.
1. Conforme a Súmula no 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 'c', e 255,
§ 4o, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar
monocraticamente
recurso,
quando
houver
jurisprudência
consolidada sobre o tema.
2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela
assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo
competente, devem ser extintas e não apenas suspensas as
execuções individuais até então propostas contra a recuperanda,
sem nenhum tipo condicionante à novação de que trata o art. 59
da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp no
1.367.848-SP, registro no 2013/0036457-9, 4a Turma, v.u., Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117725-57.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 19.4.2018, DJe de
26.4.2018) (grifo não original).
Logo, inviável cogitar-se de suspensão da execução “até a
resolução de sua recuperação judicial, seja pelo cumprimento do plano de recuperação
seja pela convolação deste em falência” (fl. 104).
2.3. Por derradeiro, não há de se falar em reconhecimento do
crédito “ante a concordância tácita” da executada (fl. 105).
A não oposição de embargos do devedor pela executada não
implica o reconhecimento tácito do crédito da exequente, o qual deve ser manifestado
de maneira inconteste.
3. Nessas condições, dou provimento parcial à contraposta,
reformando a sentença impugnada (fl. 98), a fim de afastar o decreto de extinção do
processo baseado no art. 485, inciso VI, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do atual
CPC.
A execução deve permanecer suspensa enquanto perdurar a
suspensão prevista no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator